Tribunal: STF
Processo: RE 95104
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. ACÓRDÃO QUE CONTEM DOIS FUNDAMENTOS
SUFICIENTES EM SI, MAS QUE SOMENTE UM DELES DA ENSEJO A ALEGAÇÃO DE
OFENSA A CONSTITUIÇÃO. SUBSISTENCIA DO VETO REGIMENTAL A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM RAZÃO DO OUTRO
FUNDAMENTO, SEGUNDO O QUAL "NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS QUE MOSTRE TER A
DOENCA RESULTADO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DO TRABALHO EXECUTADO PELO
AUTOR". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.